Tribunal: STF
Processo: ARE 1401873
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multa por ausência de recolhimento de ISS do exercício de 2013 Município de Santos - 1) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação Não ocorrência - 2) Serviços de reparo e manutenção em embarcações e plataformas petrolíferas Tributação por ISS Possibilidade No caso, verifica-se que parte dos serviços prestados obtiveram resultados dentro do território nacional Imposto que deve ser recolhido no local do estabelecimento do prestador Ausência de exportação de serviço - 3) Isenção prevista no Decreto-Lei 244/67 Inaplicabilidade Ausência de cumprimento aos requisitos da norma de isenção - 4) Consectários legais Legislação municipal que prevê juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA - Impossibilidade da legislação local dispor sobre critérios de atualização superiores aos adotados pela União, que possui a prerrogativa, conferida constitucionalmente, de legislar privativamente sobre o sistema monetário - Entendimento do STF e do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Impossibilidade, entretanto, de o Poder Judiciário substituir os consectários previstos na lei municipal pela taxa Selic sem que haja previsão legal nesse sentido, sob pena de atuar como legislador positivo - Interpretação da legislação local conforme à Constituição, para o fim de excluir dos consectários previstos na lei municipal o montante que ultrapassar o valor correspondente à Selic - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Documento eletrônico 16)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 156, § 3°, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “[...] Sucede que o parágrafo único do art. 2º da LC nº 116/03 autoriza a incidência tributária de ISS quando os serviços prestados importarem em resultados verificados no território nacional. 



    E no caso em tela, há comprovação de que parte dos serviços prestados pela embargante, ora são realizados totalmente em solo nacional, ora nas referidas embarcações. Ainda que se leve em consideração que as embarcações sejam estrangeiras, a alegação de que o serviço, por sua complexidade, teria resultado exclusivamente em território internacional não convence. 



    Pelo contrário, a própria natureza dos serviços de reparos mecânicos de navios e plataformas de petróleo demonstra que, não raras vezes, há a necessidade de retirada de equipamentos para realização de algum tipo de procedimento em solo. Assim, de rigor concluir que parte dos resultados da atividade é auferido pela embargante em território nacional, seja na região portuária ou no seu próprio estabelecimento, sediado no Município de Santos. 



    Aliás, o art. 3º, § 3º da LC 116/03, aplicável às atividades desenvolvidas pela embargante, é taxativo ao prever que ´considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas´. 



     Além disso, consta que o objeto social da embargante não se restringe aos serviços de reparos mecânicos em navios e plataformas de petróleo, abrangendo também atividades que ordinariamente são exercidas em território brasileiro, tais como: a) representação comercial de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; b) testes e análises técnicas; c) representação comercial de bens e serviços nacionais e estrangeiros, por conta própria e ou de terceiros (fl. 29). 



    De igual maneira, a embargante não faz jus à isenção prevista no Decreto-Lei nº 244/1967. 



    Isso porque o art. 5º do Decreto-Lei nº 244/1967, responsável por dispor sobre a indústria de construção naval, prevê em seu art. 5º que a isenção de impostos atribuída às prestações de serviços e os fornecimentos da indústria de construção e reparos navais se destina às empresas existentes na data da constituição do referido diploma. 



    [...]



    Ocorre que os documentos apresentados pela embargante não comprovam os requisitos previstos na norma de isenção. Embora seja verdade que tenha iniciado suas atividades em 1948, verificase que o objeto social da embargante foi modificado somente no ano de 2009, conforme consta a fls. 257/259. 



    E, em se tratando de isenção tributária, não há margem para interpretação diversa do que está disposto literalmente no texto normativo que estabelece o benefício da isenção, por força do art. 111, II do CTN. Incabível, dessa forma, ampliar hermeneuticamente o disposto no art. 5º do DL 244/1967, com vistas a beneficiar a embargante”. (Págs. 6 a 8 do documento eletrônico 16)



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E ISS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF).



    2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.351.838 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.241.214 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin)



    “EMENTA : DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, na interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.071.489 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator